Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709253-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LOURIVAL MACEDO DA CRUZ - ME, LOURIVAL MACEDO DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701361-12.2018.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de LOURIVAL MACEDO DA CRUZ, indeferiu o pleito de penhora de saldo das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP do Executado, ao fundamento da impenhorabilidade de tais verbas. Preparo regular (Num. 15633789). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 22 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador